Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CITAÇÃO DA PARTE RÉ. REALIZAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão fundada em inadimplemento contratual, diante da não localização do veículo objeto da garantia fiduciária e da ausência de providências eficazes por parte da autora para cumprimento da liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se é cabível a extinção do processo sem julgamento do mérito, pela falta superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC) ou por ausência de pressuposto processual (art. 485, IV, do CPC), diante da inércia da parte autora em indicar novo endereço ou requerer a conversão do feito em execução, conforme art. 4o do Decreto-Lei 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento da liminar de busca e apreensão constitui condição para o prosseguimento do feito, nos termos do art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/1969, pois somente após a apreensão do bem o devedor ingressa na relação processual.
4. Malgrado o entendimento adotado na sentença de falta superveniente do interesse de agir (art. 485, VI, do CPC), concretamente, a ausência de indicação de endereço idôneo para cumprimento da ordem judicial, somada à inércia da parte autora em requerer a conversão da ação em execução, configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, impondo a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.
5. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a extinção do processo por ausência de pressuposto processual prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo suficiente a intimação para cumprimento da diligência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC: art. 6o; art. 85, § 11o; art. 485, IV; art. 1.012, § 1o, III; art. 1.026, § 2o. Decreto-Lei 911/1969: art. 3o, § 3o; art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704910-63.2024.8.07.0019, Rel(a). JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, p. 04.07.2025. TJDFT, APC 0707817-41.2024.8.07.0009, Rel(a). ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, p. 06.06.2025.